Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação dos cálculos apresentados, com a compensação de créditos entre as partes, nos termos do art. 368 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão recorrida violou a coisa julgada material ao determinar a compensação de créditos, não mencionada expressamente no dispositivo da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do dispositivo da sentença deve dar-se em consonância com a fundamentação, que lhe confere sentido e alcance. Precedentes.
4. Tendo sido a compensação dos critérios expressamente determinada na fundamentação da sentença, mostra-se inviável afastá-la mediante intepretação meramente literal - e descontextualizada - do disposto que não repete a mesma determinação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368. CPC, art. 504.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 2.059.857/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 11/05/2023.